Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE EM RELÓGIO MEDIDOR COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000/21 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada
2. O procedimento para recuperação de receita das concessionárias de energia elétrica é aquele definido na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/21 da ANEEL, que determina critérios objetivos para apuração das irregularidades.
3. No caso dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi devidamente assinado pela gerente da empresa e sua cópia foi encaminhada para o consumidor.
4. A partir do recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, o consumidor tinha 15 dias para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, o que não ocorreu, ou seja, o consumidor não solicitou o agendamento da avaliação técnica, que ocorreu por conta da distribuidora.
5. Ausente pedido de agendamento de perícia, a distribuidora seguiu cronograma próprio para realização da perícia técnica do equipamento, sem que isso tenha importado prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que agendar a avaliação técnica era opção do consumidor e, como não agendou, não poderia exigir reagendamento.
6. Por fim, vale destacar que, após a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção e exame técnico do medidor de energia, o recorrente foi notificado acerca do resultado e dos critérios utilizados para identificar a diferença de energia não registrada, oportunidade em que se abriu para o consumidor o prazo de 30 (trinta dias) para apresentar recurso administrativo em relação aos valores apresentados, mas preferiu se manter inerte.
7. Logo, não há ilegalidade na apuração das irregularidades encontradas, uma vez que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, mediante a utilização de critérios previamente definidos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.